Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRÓTESE. BIPAP. PACIENTE PORTADOR DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, devendo o recorrido fornecer o tratamento BPAP, S/T, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ser portadora de doença neuromuscular denominada Distrofia Miotônica de Steinert, o que gera insuficiência respiratória crônica. Aduz que o relatório médico informa a urgência médica, sob risco de óbito. Requer o estabelecimento de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 37741565.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 37741450, informa que a recorrente apresenta quadro de acometimento respiratório relacionado doença neuromuscular – Distrofia Miotônica de Steinert, com insuficiência respiratória crônica, devendo utilizar o aparelho BPAP – S/T (assistido controlado), sob máscara oronasal, sob o risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito, equipamento disponibilizado pela ANVISA em 14/04/2022.
8. A Secretaria de Saúde/DF, informa que o material solicitado se encontra indisponível no momento e que a paciente foi inserida no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Prótese, estando em 44o lugar na fila de espera. Informa ainda que foi aberto processo de aquisição (00060-00594230/2021-46), ressaltando que a paciente será convocada para entrega assim que o aparelho esteja disponível, obedecendo a ordem de solicitação, ID 37741561.
9. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para a realização de tratamentos. Vejamos: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, o Estado não pode, eternamente, estar tomando providências, sem informar uma data, uma previsão para aquisição da prótese.
11. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88, mas o precaríssimo sistema de saúde distrital, concordo com a sentença ao afirmar que o recorrido deverá fornecer à recorrente o aparelho BPAP – S/T (assistido controlado), nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acrescento, no entanto, o prazo para atendimento, da demanda. O recorrido limitou-se a informar que foi aberto processo de aquisição, que pelo no do processo deve ter sido aberto no ano de 2021, porém, não informaram o andamento do processo ou uma previsão para conclusão. Os cidadãos não podem ficar sem uma resposta.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para incluir o prazo de 15 (quinze) dias corridos, para que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça à recorrente do aparelho BPAP – S/T (assistido controlado), a contar da publicação do presente Acórdão, mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 412/STJ.